Tribunal: TJES
Processo: 5005037-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005037-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: FABIO ALEXANDRE RODRIGUES SAMPAIO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – HOSPITAL DE TRANSIÇÃO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA LEGÍTIMA – HIPÓTESE DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERNAÇÃO DOMICILIAR -
RECURSO PROVIDO
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.

2. Todavia, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a custear automaticamente todas as hipóteses de atenção domiciliar, tendo em vista a diversidade de modalidades existentes, devendo a análise ser feito em cada caso concreto.

3. O Superior Tribunal de Justiça esclareceu que “
o serviço de home care pode ocorrer em duas modalidades distintas: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
" (REsp n. 1.728.042/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018).

4. A internação domiciliar, enquanto desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não pode ser limitada pela operadora do plano de saúde, sendo tal entendimento aplicado analogamente, pela jurisprudência, aos hospitais de transição, nas hipóteses em que configurada a extensão do tratamento hospitalar.

5. Na assistência domiciliar inexiste a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde, devendo ser observada a extensão do pacto estabelecido entre as partes e, eventualmente, os requisitos fixados pelo STJ para abrandar a taxatividade do rol da ANS.

6. Embora aponte a dependência de cuidados técnicos realizados por meio de equipe multidisciplinar, o agravado necessita de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas que podem ser desenvolvidas em domicílio, por familiares, cuidadores ou enfermeiros.

7. Não se trata de internação domiciliar, mas sim de assistência domiciliar que, inclusive, restou ofertada pela Agravante com amparo no relatório da equipe médica que acompanhou o agravado durante a internação, infirmando, com isso, as alegações de que haveria descaso por parte da Operadora ao deixar de prestar o atendimento necessário.

8. A parte agravada ampara o seu pleito no laudo médico datado de 22/05/2023, que, todavia, não expõe de forma clara a real necessidade de internação hospitalar/domiciliar do paciente, vez que a dependência de terceiros para as atividades da vida diária não pressupõe a necessidade de internação, assim como as sessões de fisioterapia física e pulmonar, dieta enteral, administração de medicamentos e banho no leito.

9. Não se verifica no aludido documento a necessidade de “
atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada",
situação que reputo capaz de afastar a obrigatoriedade de custeio pela operadora.

10. Recurso Provido.

Vitória/ES, 22 de agosto de 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 15/08/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por

RUBIA MARA RODIGUES SAMPAIO RONDINI,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os dois primeiros requeridos promovam, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a transferência do autor para o hospital de transição, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (id. 4974304) aponta a recorrente, inicialmente, a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, não possuindo obrigatoriedade de custear o tratamento pleiteado.

Alega que o paciente foi avaliado pela sua equipe técnica, estando apto para a chamada assistência domiciliar. Tal fato, contudo, não foi aceito pela família que, amparada em novo laudo emitido por médico particular, pleiteou a sua internação em hospital de transição ou disponibilização de
home care.

Aduz que o plano contratado não prevê a cobertura obrigatória de serviços de
home care,
muito menos de hospital de transição. Não obstante, após avaliação técnica, foi indicado o atendimento domiciliar, conforme tabela de complexidade, inexistindo negativa no ponto.

Destaca que a internação domiciliar - uma das modalidades de Home Care - presta serviço a quem precisa estar dentro de um hospital, por depender de alta tecnologia e também alguns serviços repetitivos de alguma área da saúde, mas que já está estável, o que não é o caso dos autos.

Afirma que o próprio laudo médico particular pontua que o agravado encontra-se em tratamento paliativo e não se almeja conseguir a sua cura definitiva, sendo totalmente dependente de cuidados, o que pode ser realizado por um cuidador devidamente treinado.

Ressalta, por fim, que todos os medicamentes prescritos podem ser adquiridos em farmácia e, apesar de citados pelos compostos, são comuns no trato diário de qualquer família, de modo que o seu custeio não pode recair sobre a Operadora.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 4987893).

A parte agravada apresentou pedido de reconsideração no evento id. 5047656 apontando a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Pedido indeferido pela decisão id. 5093802.

Agravo interno (id. 5242012) ratificando a fragilidade do quadro de saúde do paciente, demandando intensos e sucessivos cuidados. Aponta, ademais, o seu quadro clínico irreversível, a demandar cuidados paliativos.

Narra que o tratamento ofertado pela Operadora é distinto daquele prescrito pelo médico, sendo necessários os cuidados paliativos
“para fornecer suporte abrangente e melhorar a qualidade de vida do paciente, independentemente de sua condição médica”.

Resposta ao Agravo de Instrumento (id. 5254314) pleiteando, inicialmente, a manifestação da Relatora acerca de uma possível suspeição, considerando o despacho proferido no processo nº 5002737-86.2023.8.08.0000.

No mérito, afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, necessitando o paciente de cuidados que somente podem ser oferecidos em ambiente hospitalar.

Ratifica a existência de prescrição médica determinando que o tratamento seja realizado por equipe multidisciplinar, em clínica de transição, onde infecções hospitalares são bem menores que em hospital ou que seja realizado na casa do paciente, desde que sob o regime de internação domiciliar com acompanhamento 24h por dia.

Sustenta que a internação na clínica de transição para posterior internação domiciliar nada mais é que um desdobramento da internação hospitalar, que é integralmente custeada pelo plano de saúde contratado.

Relembra, por fim, as normas protetivas do Direito do Consumidor, não podendo o tratamento ser limitado pelo plano de saúde.

Contrarrazões da Operadora de Saúde no id. 5508949 rechaçando os argumentos do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento
com a urgência que o caso requer.

Vitória-ES, 25 de julho de 2023.

*

O SR. ADVOGADO MATEUS TONOLI VELTEN:-

Excelentíssima senhora Presidente; eminente Relatora; eminentes Desembargado-res; colegas advogados presentes e demais servidores meus sinceros cumprimentos.

Trata-se o presente caso de um agravo de instrumento em face de decisão que deferiu o pedido liminar dos autos originários que obrigou a ora agravante, Unimed, a autorizar a transferência e a internação do agravado para um hospital de transição.

Trarei uma breve explicação sobre o caso, porque diz respeito a uma ação de obrigação de fazer, com o pedido de tutela antecipada, com o objetivo de transferência do autor para um hospital de transição, tendo em vista a atual situação de saúde do paciente.

Ele se encontra acamado, com síndrome de imobilismo. Infelizmente sua situação é irreversível. Ele precisa de totais cuidados para todos os atos do dia a dia, não consegue mais gerir a própria vida, estado acamado mesmo.

O relatório da médica que acompanha o paciente é bastante claro no sentido de que o atual estado de saúde do paciente o obriga a estar em um leito de hospital especializado, diferente do que alega a Unimed falando que ele poderia ir para casa e ter os cuidados devidos em casa.

Basicamente é esse o caso, não pretendo aqui me delongar porque acho que apenas dois pontos são necessários e essenciais para essa questão. Primeiro, inicialmente queria trazer um ponto de ordem, porque já trouxemos em contrarrazões, em sede de preliminar, a necessidade, em nosso entendimento, da eminente Desembargadora se manifestar a respeito de uma suspeição que ela declarou em um processo parecido ao presente caso, em que uma das partes também era a Unimed, como no presente e a outra parte era a senhora Denise Paganini.

Como bem esclarecido nas contrarrazões trazidas já nos autos, fizemos contato prévio com a senhora Denise e ela informou que não há qualquer vínculo com a Eminente Desembargadora, o que nos faz presumir, e aí por isso o pedido de esclarecimento com relação à suspeição, que de certa forma, seria com relação à Unimed Vitória. E esse é nosso pedido de esclarecimento com relação a isso.

Já agora falando propriamente com relação ao ponto-chave da causa é a impossibilidade do agravado ser mantido em tratamento em âmbito domiciliar, tendo em vista os cuidados que ele necessita.

A decisão da Desembargadora que definiu o efeito suspensivo e peço vênia para fazer a leitura:
não obstante o quadro clínico apresentado e o laudo médico particular colacionado, não vislumbro nos autos quais os cuidados técnicos específicos de que necessita o agravado e que apenas poderiam ser efetivados em hospital de transição.
No entanto, com a data vênia, Excelência, o laudo médico apresentado nos autos, elaborado pela médica assistente do paciente que está diariamente cuidando dele, é expresso e bastante claro elencando de fato, expressamente, alguns procedimentos e medicamentos que o paciente faz uso diário mostrando, assim, a efetiva necessidade de ele estar em um leito hospitalar especializado.

Peço licença novamente para fazer a leitura de alguns pontos que a médica traz em seu relatório, de alguns procedimentos que ela especifica como a lavagem de gastrostomia, realizar a aspiração de cânula TQT, realizar banho de leito, realizar a higiene oral, trocar o fixador de traqueostomia uma vez por dia durante todos os dias da semana. Os procedimentos são muito complexos e diferente do que alega a Unimed, que é completamente contrária ao que é alegado também pela médica, esses cuidados não poderiam ser feitos por um parente em sua residência ou por um cuidador qualquer sem qualquer técnica ou sem os devidos equipamentos hospitalares.

Na situação de piora da fragilidade do paciente, de extrema e enorme necessidade dos cuidados paliativos, tendo em vista a boa saúde e a vida propriamente dita do paciente, o laudo é expressamente claro no sentido de que ele deve ser mantido no ambiente hospitalar especializado e em cuidados paliativos. E é dessa maneira, com total respeito, que não há que ser mantida a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sendo imprescindível a revogação de seus efeitos e a manutenção da decisão do juiz de primeiro grau.

Para finalizar, peço licença novamente para fazer a leitura de um trecho que está no laudo médico, que está nos autos, porque acho que é de extrema importância:
d
iante da situação de piora da fragilidade que o paciente se encontra e de extrema e enorme necessidade de cuidados paliativos e protocolos de enfermagem necessários para a vida do paciente sem sofrimento, deve-se manter internado em ambiente hospitalar especializado, tendo em vista que necessita de forma imediata de cuidados médicos, não conseguindo esperar intervalos temporais até a chegada da determinada equipe, que pode gerar consequências de difícil reparação e consequências irreversíveis para a vida do paciente
.

O pedido se baseia tanto nos laudos e documentos médicos anexados aos autos, mas também na legislação que regula as normas tanto da ANS, dos planos de saúde, bem como a jurisprudência deste egrégio Tribunal que diz que o médico tem total autonomia para determinar quais são as formas de tratamento, não cabendo ao plano de saúde optar o que é melhor para eles.

Dessa forma finalizo a minha fala. Agradeço a atenção de todos e peço pela revogação dos efeitos e a manutenção da decisão proferida. Obrigado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor Mateus o senhor arguiu a suspeição da Desembargadora Marianne ou o senhor está mencionando em sustentação oral a suspeição?

*

O SR. ADVOGADO MATEUS TONOLI VELTEN:-

A suspeição foi trazida também em sede preliminar, nas contrarrações.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, com a palavra, eminente relatora.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
RUBIA MARA RODIGUES SAMPAIO RONDINI,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os dois primeiros requeridos promovam, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a transferência do autor para o hospital de transição, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (id. 4974304) aponta a recorrente, inicialmente, a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, não possuindo obrigatoriedade de custear o tratamento pleiteado.

Alega que o paciente foi avaliado pela sua equipe técnica, estando apto para a chamada assistência domiciliar. Tal fato, contudo, não foi aceito pela família que, amparada em novo laudo emitido por médico particular, pleiteou a sua internação em hospital de transição ou disponibilização de
home care.

Aduz que o plano contratado não prevê a cobertura obrigatória de serviços de
home care,
muito menos de hospital de transição. Não obstante, após avaliação técnica, foi indicado o atendimento domiciliar, conforme tabela de complexidade, inexistindo negativa no ponto.

Destaca que a internação domiciliar - uma das modalidades de Home Care - presta serviço a quem precisa estar dentro de um hospital, por depender de alta tecnologia e também alguns serviços repetitivos de alguma área da saúde, mas que já está estável, o que não é o caso dos autos.

Afirma que o próprio laudo médico particular pontua que o agravado encontra-se em tratamento paliativo e não se almeja conseguir a sua cura definitiva, sendo totalmente dependente de cuidados, o que pode ser realizado por um cuidador devidamente treinado.

Ressalta, por fim, que todos os medicamentes prescritos podem ser adquiridos em farmácia e, apesar de citados pelos compostos, são comuns no trato diário de qualquer família, de modo que o seu custeio não pode recair sobre a Operadora.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 4987893).

A parte agravada apresentou pedido de reconsideração no evento id. 5047656 apontando a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Pedido indeferido pela decisão id. 5093802.

Agravo interno (id. 5242012) ratificando a fragilidade do quadro de saúde do paciente, demandando intensos e sucessivos cuidados. Aponta, ademais, o seu quadro clínico irreversível, a demandar cuidados paliativos.

Narra que o tratamento ofertado pela Operadora é distinto daquele prescrito pelo médico, sendo necessários os cuidados paliativos
“para fornecer suporte abrangente e melhorar a qualidade de vida do paciente, independentemente de sua condição médica”.

Resposta ao Agravo de Instrumento (id. 5254314) pleiteando, inicialmente, a manifestação da Relatora acerca de uma possível suspeição, considerando o despacho proferido no processo nº 5002737-86.2023.8.08.0000.

No mérito, afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, necessitando o paciente de cuidados que somente podem ser oferecidos em ambiente hospitalar.

Ratifica a existência de prescrição médica determinando que o tratamento seja realizado por equipe multidisciplinar, em clínica de transição, onde infecções hospitalares são bem menores que em hospital ou que seja realizado na casa do paciente, desde que sob o regime de internação domiciliar com acompanhamento 24h por dia.

Sustenta que a internação na clínica de transição para posterior internação domiciliar nada mais é que um desdobramento da internação hospitalar, que é integralmente custeada pelo plano de saúde contratado.

Relembra, por fim, as normas protetivas do Direito do Consumidor, não podendo o tratamento ser limitado pelo plano de saúde.

Contrarrazões da Operadora de Saúde no id. 5508949 rechaçando os argumentos do agravo interno.

Pois bem.

Inicialmente, o pleito de manifestação acerca da suspeição declarada em outro processo não merece guarida, pois, como destacado pela própria parte agravada, trata-se de processo diverso, que não possui nenhuma relação com o caso ora submetido a julgamento.

Além disso, o Código de Processo Civil trouxe, de modo expresso, a possibilidade de o Magistrado declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, oportunidade em que não necessita declarar as suas razões.

Ademais, causa surpresa a alegação formulada pela parte agravada somente após a decisão contrária aos interesses de seu cliente e sem apontar qualquer fato concreto capaz de afastar o Juiz Natural da causa, não havendo subsunção de seu pleito ao procedimento previsto no art. 146 do diploma processual civil.

Feitas tais considerações, rememoro que a parte agravada ajuizou a demanda ordinária pleiteando a sua transferência para um hospital de transição, apontando, como causa de pedir,
“a sua intensa fragilidade, que demanda sucessivos e intensos cuidados”
.

Narrou também que “
do laudo médico acima colacionado, constata-se que o tempo de internação do Autor foi repleto de infecções e graves e recorrentes intercorrências que necessitam da troca imediata da Traqueostomia, o que necessita de intervenção imediata de MÉDICOS E FISIOTERAPEUTAS RESPIRATÓRIOS. Ainda, atualmente o Autor encontra-se com quadro clínico irreversível, em tratamento paliativo, síndrome do imobilismo e totalmente dependente de cuidados técnicos que deve ser realizado por meio de equipe multidisciplinar com recursos para controle imediato de sinais e sintomas em cuidados paliativos devido ao alto risco de infecção”.

Delimitados os fatos e, no âmbito de cognição inerente ao recurso, não vislumbro quais os cuidados técnicos específicos de que necessita o agravado e que apenas poderiam ser efetivados em hospital de transição, como uma continuidade da internação hospitalar, situação que tornaria possível o seu custeio pelo plano de saúde.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.

Esclareço, todavia, que a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a custear automaticamente todas as hipóteses de atenção domiciliar, tendo em vista a diversidade de modalidades existentes, devendo a análise ser feito em cada caso concreto.

Sob tal premissa, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que “
o serviço de home care pode ocorrer em duas modalidades distintas: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
" (REsp n. 1.728.042/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018).

Outrossim, acerca da internação domiciliar, o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe que:

Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Assim, entende-se que a internação domiciliar, enquanto desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não pode ser limitada pela operadora do plano de saúde, sendo tal entendimento aplicado analogamente, pela jurisprudência, aos hospitais de transição, nas hipóteses em que configurada a extensão do tratamento hospitalar.

De outro modo, na assistência domiciliar inexiste a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde, devendo ser observada a extensão do pacto estabelecido entre as partes e, eventualmente, os requisitos fixados pelo STJ para abrandar a taxatividade do rol da ANS.

No caso ora em discussão, não obstante o Agravado alegue a necessidade de sucessivos e intensos cuidados, o laudo atestou que o seu quadro clínico é irreversível, estando em tratamento paliativo, caracterizando este por “
uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio do alívio do sofrimento, tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual
”
1
.

Assim, embora aponte a dependência de cuidados técnicos realizados por meio de equipe multidisciplinar, o agravado necessita de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas que podem ser desenvolvidas em domicílio, por familiares, cuidadores ou enfermeiros.

Não se trata de internação domiciliar, mas sim de assistência domiciliar que, como se verifica, restou ofertada pela Agravante com amparo no relatório da equipe médica que acompanhou o agravado durante a internação, infirmando, com isso, as alegações de que haveria descaso por parte da Operadora ao deixar de prestar o atendimento necessário.

O site da Agravante, inclusive, define “o programa de atenção domiciliar”, destacando que “
o paciente que está hospitalizado pode ter a transição do seu cuidado para o ambiente domiciliar e nele dar continuidade ou finalizar o seu tratamento por meio de um atendimento eficiente, humanizado e com assistência individualizada por meio de uma trajetória terapêutica, permitindo maior envolvimento dos familiares”,
sendo este, a meu sentir, exatamente o caso do paciente.

A parte agravada ampara o seu pleito no laudo médico datado de 22/05/2023, que, todavia, não expõe de forma clara a real necessidade de internação hospitalar/domiciliar do paciente, vez que a dependência de terceiros para as atividades da vida diária não pressupõe a necessidade de internação, assim como as sessões de fisioterapia física e pulmonar, dieta enteral, administração de medicamentos e banho no leito.

Nem mesmo a alegada traqueostomia é capaz de amparar as alegações da parte agravada, constando no supracitado laudo que o orifício encontra-se em processo de cicatrização e sem necessidade de aspiração no momento.

Vale dizer, não verifico no aludido documento a necessidade de “
atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada",
razão pela qual entendo necessário o afastamento da obrigatoriedade de custeio pela operadora.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 9.656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a discutir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/1998 à pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores municipais.

3. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula nº 608/STJ.

4. Considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1º da Lei nº 9.656/1998, a utilização do termo "entidade" no § 2º denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar.

5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.766.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Não há, por fim, mácula ao Código de Defesa do Consumidor, vez que, estando o paciente apto para a assistência domiciliar, devidamente ofertada pela Operadora, não há que se falar em abusividade da negativa em internação no hospital de transição.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

Em razão do julgamento Colegiado, resta prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

1
https://bvsms.saude.gov.br/cuidados-paliativos-2/#:~:text=Cuidado%20paliativo%20%C3%A9%20uma%20abordagem,natureza%20f%C3%ADsica%2C%20psicossocial%20e%20espiritual.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 22/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Rememoro que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a respeitável decisão proferida pelo douto Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 5011676-80.2023.8.08.0024,
movida por
FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES SAMPAIO
, representado por sua irmã,
RÚBIA MARIA RODRIGUES SAMPAIO RONDINI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os dois primeiros requeridos promovam, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a transferência do agravante para hospital de transição, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A eminente relatora, em seu respeitável voto, declarou que a alegação de sua suspeição, apresentada em contrarrazões, além de não possuir respaldo, não observou o rito previsto no art. 146 do Código de Processo Civil, ou seja, não foi apresentado em petição específica. Ainda, concluiu por dar provimento ao recurso, a fim de cassar a decisão agravada, pelos motivos que muito bem expôs.

Após, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a cognição a ser exercida em sede de agravo de instrumento é limitada àquela realizada pelo juízo singular na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Nessa linha é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. - Tratando-se, como se trata de agravo interposto em razão de uma decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, cabe ao Tribunal verificar se estão preenchidos ou não os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A este propósito já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: ?O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública?
[...] 7. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0001993-34.2019.8.08.0028; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Subst. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 22/03/2021; DJES 11/06/2021)

Fixada essa premissa, passo ao exame do mérito recursal.

É cediço que Constituição Federal prevê expressamente que a saúde é direito de todos (arts. 6º e 196) e dever do Estado, podendo, ainda, ser disponibilizada pela iniciativa privada de forma complementar (CF, art. 199).

Especificamente sobre os planos de saúde privados, a regulamentação ordinária é realizada, principalmente, pela Lei n. 9.656/1998 que, entre outras questões, estabelece o rol mínimo de cobertura que os planos devem ofertar.

Acerca disso, não desconheço que, de forma não unânime, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em 08/06/2022, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, que o rol da ANS é, em regra, taxativo. No entanto, o aludido precedente não tem força vinculante pois não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Para além disso, a não taxatividade do rol foi posteriormente confirmada pelo Congresso Nacional com a edição da Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022 e “
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar
”.

Ultrapassadas essas primeiras premissas, verifico que a médico assistente do agravado muito bem fundamentou, em mais de duas laudas, a necessidade da internação em hospital de transição. Vejamos a sua conclusão:

“[...] Atesto, por fim, que diante da
situação de piora da fragilidade que o paciente se encontra, e da extrema e enorme necessidade de cuidados paliativos, e protocolos de enfermagem, necessários para manutenção da saúde e da vida do paciente sem sofrimento, que este deve, necessariamente, manter-se internado em ambiente hospitalar especializado em cuidados paliativos (hospital de transição), ante o grave risco de obtenção de infecção hospitalar em caso de permanência em hospitais convencionais
, para realizar a reabilitação necessária para que o mesmo consiga em um segundo momento retornar para seu domicílio se o quadro clínico permitir, tendo em vista que esse necessita de forma imediata de cuidados médicos e diversos protocolos de enfermagem e fisioterapia,
não sendo, de forma nenhuma recomendado ir para casa no momento que se encontra, não conseguindo esperar intervalos temporais até a chegada de determinada equipe, contudo, de ser negada a permanência junto ao hospital de transição, deve receber alta em regime de internação domiciliar em cuidados paliativos
” (id. 24005889)

Feitas essas considerações, concluo que, ao menos nesse momento inicial da relação processual, deve prevalecer o laudo médico, especialmente porque “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista
” (AgInt no AREsp 1.555.404/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Para além disso, noto que o perigo experimentado pelo paciente agravado, atinente à sua saúde, é muito mais acentuado do que o alegado pela Cooperativa agravante, a qual pode vir a ser ressarcida nos termos do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

[...]

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

[...]

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente relatora, entendo por inaugurar divergência a fim de
CONHECER

do recurso, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência ao agravado, pois esse demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5005037-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
RUBIA MARA RODIGUES SAMPAIO RONDINI

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por

RUBIA MARA RODIGUES SAMPAIO RONDINI
,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os dois primeiros requeridos promovam, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a transferência do autor para o hospital de transição, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (id. 4974304) aponta a recorrente, inicialmente, a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, não possuindo obrigatoriedade de custear o tratamento pleiteado.

Alega que o paciente foi avaliado pela sua equipe técnica, estando apto para a chamada assistência domiciliar. Tal fato, contudo, não foi aceito pela família que, amparada em novo laudo emitido por médico particular, pleiteou a sua internação em hospital de transição ou disponibilização de
home care.

Aduz que o plano contratado não prevê a cobertura obrigatória de serviços de
home care,
muito menos de hospital de transição. Não obstante, após avaliação técnica, foi indicado o atendimento domiciliar, conforme tabela de complexidade, inexistindo negativa no ponto.

Destaca que a internação domiciliar - uma das modalidades de Home Care - presta serviço a quem precisa estar dentro de um hospital, por depender de alta tecnologia e também alguns serviços repetitivos de alguma área da saúde, mas que já está estável, o que não é o caso dos autos.

Afirma que o próprio laudo médico particular pontua que o agravado encontra-se em tratamento paliativo e não se almeja conseguir a sua cura definitiva, sendo totalmente dependente de cuidados, o que pode ser realizado por um cuidador devidamente treinado.

Ressalta, por fim, que todos os medicamentes prescritos podem ser adquiridos em farmácia e, apesar de citados pelos compostos, são comuns no trato diário de qualquer família, de modo que o seu custeio não pode recair sobre a Operadora.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 4987893).

A parte agravada apresentou pedido de reconsideração no evento id. 5047656 apontando a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Pedido indeferido pela decisão id. 5093802.

Agravo interno (id. 5242012) ratificando a fragilidade do quadro de saúde do paciente, demandando intensos e sucessivos cuidados. Aponta, ademais, o seu quadro clínico irreversível, a demandar cuidados paliativos.

Narra que o tratamento ofertado pela Operadora é distinto daquele prescrito pelo médico, sendo necessários os cuidados paliativos
“para fornecer suporte abrangente e melhorar a qualidade de vida do paciente, independentemente de sua condição médica”.

Resposta ao Agravo de Instrumento (id. 5254314) pleiteando, inicialmente, a manifestação da Relatora acerca de uma possível suspeição, considerando o despacho proferido no processo nº 5002737-86.2023.8.08.0000.

No mérito, afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, necessitando o paciente de cuidados que somente podem ser oferecidos em ambiente hospitalar.

Ratifica a existência de prescrição médica determinando que o tratamento seja realizado por equipe multidisciplinar, em clínica de transição, onde infecções hospitalares são bem menores que em hospital ou que seja realizado na casa do paciente, desde que sob o regime de internação domiciliar com acompanhamento 24h por dia.

Sustenta que a internação na clínica de transição para posterior internação domiciliar nada mais é que um desdobramento da internação hospitalar, que é integralmente custeada pelo plano de saúde contratado.

Relembra, por fim, as normas protetivas do Direito do Consumidor, não podendo o tratamento ser limitado pelo plano de saúde.

Contrarrazões da Operadora de Saúde no id. 5508949 rechaçando os argumentos do agravo interno.

Pois bem.

Inicialmente, o pleito de manifestação acerca da suspeição declarada em outro processo não merece guarida, pois, como destacado pela própria parte agravada, trata-se de processo diverso, que não possui nenhuma relação com o caso ora submetido a julgamento.

Além disso, o Código de Processo Civil trouxe, de modo expresso, a possibilidade de o Magistrado declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, oportunidade em que não necessita declarar as suas razões.

Ademais, causa surpresa a alegação formulada pela parte agravada somente após a decisão contrária aos interesses de seu cliente e sem apontar qualquer fato concreto capaz de afastar o Juiz Natural da causa, não havendo subsunção de seu pleito ao procedimento previsto no art. 146 do diploma processual civil.

Feitas tais considerações, rememoro que a parte agravada ajuizou a demanda ordinária pleiteando a sua transferência para um hospital de transição, apontando, como causa de pedir,
“a sua intensa fragilidade, que demanda sucessivos e intensos cuidados”
.

Narrou também que “
do laudo médico acima colacionado, constata-se que o tempo de internação do Autor foi repleto de infecções e graves e recorrentes intercorrências que necessitam da troca imediata da Traqueostomia, o que necessita de intervenção imediata de MÉDICOS E FISIOTERAPEUTAS RESPIRATÓRIOS. Ainda, atualmente o Autor encontra-se com quadro clínico irreversível, em tratamento paliativo, síndrome do imobilismo e totalmente dependente de cuidados técnicos que deve ser realizado por meio de equipe multidisciplinar com recursos para controle imediato de sinais e sintomas em cuidados paliativos devido ao alto risco de infecção”.

Delimitados os fatos e, no âmbito de cognição inerente ao recurso, não vislumbro quais os cuidados técnicos específicos de que necessita o agravado e que apenas poderiam ser efetivados em hospital de transição, como uma continuidade da internação hospitalar, situação que tornaria possível o seu custeio pelo plano de saúde.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.

Esclareço, todavia, que a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a custear automaticamente todas as hipóteses de atenção domiciliar, tendo em vista a diversidade de modalidades existentes, devendo a análise ser feito em cada caso concreto.

Sob tal premissa, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que “
o serviço de home care pode ocorrer em duas modalidades distintas: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
" (REsp n. 1.728.042/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018).

Outrossim, acerca da internação domiciliar, o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe que:

Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Assim, entende-se que a internação domiciliar, enquanto desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não pode ser limitada pela operadora do plano de saúde, sendo tal entendimento aplicado analogamente, pela jurisprudência, aos hospitais de transição, nas hipóteses em que configurada a extensão do tratamento hospitalar.

De outro modo, na assistência domiciliar inexiste a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde, devendo ser observada a extensão do pacto estabelecido entre as partes e, eventualmente, os requisitos fixados pelo STJ para abrandar a taxatividade do rol da ANS.

No caso ora em discussão, não obstante o Agravado alegue a necessidade de sucessivos e intensos cuidados, o laudo atestou que o seu quadro clínico é irreversível, estando em tratamento paliativo, caracterizando este por “
uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio do alívio do sofrimento, tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual
”
1
.

Assim, embora aponte a dependência de cuidados técnicos realizados por meio de equipe multidisciplinar, o agravado necessita de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas que podem ser desenvolvidas em domicílio, por familiares, cuidadores ou enfermeiros.

Não se trata de internação domiciliar, mas sim de assistência domiciliar que, como se verifica, restou ofertada pela Agravante com amparo no relatório da equipe médica que acompanhou o agravado durante a internação, infirmando, com isso, as alegações de que haveria descaso por parte da Operadora ao deixar de prestar o atendimento necessário.

O site da Agravante, inclusive, define “o programa de atenção domiciliar”, destacando que “
o paciente que está hospitalizado pode ter a transição do seu cuidado para o ambiente domiciliar e nele dar continuidade ou finalizar o seu tratamento por meio de um atendimento eficiente, humanizado e com assistência individualizada por meio de uma trajetória terapêutica, permitindo maior envolvimento dos familiares”,
sendo este, a meu sentir, exatamente o caso do paciente.

A parte agravada ampara o seu pleito no laudo médico datado de 22/05/2023, que, todavia, não expõe de forma clara a real necessidade de internação hospitalar/domiciliar do paciente, vez que a dependência de terceiros para as atividades da vida diária não pressupõe a necessidade de internação, assim como as sessões de fisioterapia física e pulmonar, dieta enteral, administração de medicamentos e banho no leito.

Nem mesmo a alegada traqueostomia é capaz de amparar as alegações da parte agravada, constando no supracitado laudo que o orifício encontra-se em processo de cicatrização e sem necessidade de aspiração no momento.

Vale dizer, não verifico no aludido documento a necessidade de “
atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada",
razão pela qual entendo necessário o afastamento da obrigatoriedade de custeio pela operadora.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 9.656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a discutir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/1998 à pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores municipais.

3. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula nº 608/STJ.

4. Considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1º da Lei nº 9.656/1998, a utilização do termo "entidade" no § 2º denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar.

5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.766.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Não há, por fim, mácula ao Código de Defesa do Consumidor, vez que, estando o paciente apto para a assistência domiciliar, devidamente ofertada pela Operadora, não há que se falar em abusividade da negativa em internação no hospital de transição.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

Em razão do julgamento Colegiado, resta prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

1
https://bvsms.saude.gov.br/cuidados-paliativos-2/#:~:text=Cuidado%20paliativo%20%C3%A9%20uma%20abordagem,natureza%20f%C3%ADsica%2C%20psicossocial%20e%20espiritual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 15/8/2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005037-21.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
GRAVAD
O:
FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES SAMPAIO

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Rememoro que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
contra a respeitável decisão proferida pelo douto Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 5011676-80.2023.8.08.0024,
movida por
F
Á
BIO ALEXANDRE RODRIGUES SAMPAIO
, representado por sua irmã,
RÚBIA MARIA RODRIGUES SAMPAIO RONDINI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os dois primeiros requeridos promovam, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a transferência do agravante para hospital de transição, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A eminente relatora, em seu respeitável voto, declarou que a alegação de sua suspeição, apresentada em contrarrazões, além de não possuir respaldo, não observou o rito previsto no art. 146 do Código de Processo Civil, ou seja, não foi apresentado em petição específica. Ainda, concluiu por dar provimento ao recurso, a fim de cassar a decisão agravada, pelos motivos que muito bem expôs.

Após, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a cognição a ser exercida em sede de agravo de instrumento é limitada àquela realizada pelo juízo singular na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Nessa linha é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. - Tratando-se, como se trata de agravo interposto em razão de uma decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, cabe ao Tribunal verificar se estão preenchidos ou não os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A este propósito já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: ?O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública?
[...] 7. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0001993-34.2019.8.08.0028; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Subst. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 22/03/2021; DJES 11/06/2021)

Fixada essa premissa, passo ao exame do mérito recursal.

É cediço que Constituição Federal prevê expressamente que a saúde é direito de todos (arts. 6º e 196) e dever do Estado, podendo, ainda, ser disponibilizada pela iniciativa privada de forma complementar (CF, art. 199).

Especificamente sobre os planos de saúde privados, a regulamentação ordinária é realizada, principalmente, pela Lei n. 9.656/1998 que, entre outras questões, estabelece o rol mínimo de cobertura que os planos devem ofertar.

Acerca disso, não desconheço que, de forma não unânime, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em 08/06/2022, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, que o rol da ANS é, em regra, taxativo. No entanto, o aludido precedente não tem força vinculante pois não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Para além disso, a não taxatividade do rol foi posteriormente confirmada pelo Congresso Nacional com a edição da Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022 e “
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar
”.

Ultrapassadas essas primeiras premissas, verifico que a médico assistente do agravado muito bem fundamentou, em mais de duas laudas, a necessidade da internação em hospital de transição. Vejamos a sua conclusão:

“[...] Atesto, por fim, que diante da
situação de piora da fragilidade que o paciente se encontra, e da extrema e enorme necessidade de cuidados paliativos, e protocolos de enfermagem, necessários para manutenção da saúde e da vida do paciente sem sofrimento, que este deve, necessariamente, manter-se internado em ambiente hospitalar especializado em cuidados paliativos (hospital de transição), ante o grave risco de obtenção de infecção hospitalar em caso de permanência em hospitais convencionais
, para realizar a reabilitação necessária para que o mesmo consiga em um segundo momento retornar para seu domicílio se o quadro clínico permitir, tendo em vista que esse necessita de forma imediata de cuidados médicos e diversos protocolos de enfermagem e fisioterapia,
não sendo, de forma nenhuma recomendado ir para casa no momento que se encontra, não conseguindo esperar intervalos temporais
até a chegada de determinada equipe, contudo, de ser negada a permanência junto ao hospital de transição, deve receber alta em regime de internação domiciliar em cuidados paliativos
” (id. 24005889)

Feitas essas considerações, concluo que, ao menos nesse momento inicial da relação processual, deve prevalecer o laudo médico, especialmente porque “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista
” (AgInt no AREsp 1.555.404/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Para além disso, noto que o perigo experimentado pelo paciente agravado, atinente à sua saúde, é muito mais acentuado do que o alegado pela Cooperativa agravante, a qual pode vir a ser ressarcida nos termos do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

[...]

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

[...]

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente relatora, entendo por inaugurar divergência a fim de
CONHECER
do recurso, mas NEG
AR
-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão de origem,
que concedeu a tutela de urgência ao agravado, pois esse demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora
.

É
como voto.